Tribunal: TJDFT
Processo: 0720129-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ARTHUR DA COSTA TEIXEIRA AGRAVADO: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES DESPACHO Diante das informações prestadas pelo Juízo de 1o Grau, no sentido de que, com a decisão ID origem 162293891, determinou a manutenção da averbação Av. 17/15943, intime-se o agravante esclareça sobre o seu interesse recursal no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, já observada a dobra legal (art. 186, CPC). Findo o prazo, retornem-se os autos independentemente de manifestação. Publique-se. Brasília, 19 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator